Tribunal: TJSP
Processo: 2202376-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão à compensação de débito fiscal com crédito oriundo de precatório judicial. Pedido liminar para que fosse suspenso protesto da dívida. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Manutenção. Probabilidade do direito não demonstrada. Ausência de lei estadual autorizadora que impede a compensação com precatório. Precedentes do STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão à compensação de débito fiscal com crédito oriundo de precatório judicial. Pedido liminar para que fosse suspenso protesto da dívida. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Manutenção. Probabilidade do direito não demonstrada. Ausência de lei estadual autorizadora que impede a compensação com precatório. Precedentes do STJ e desta Câmara. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o oferecimento de garantia ao juízo. Caução oferecida não prevista no artigo 151, do CTN, e que depende do aceite da FESP. Juros de mora. Ausência de indícios de que os juros foram calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202376-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUALITY
FAST LOGISTICA LTDA - EPP, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202376-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202376-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: QUALITY FAST LOGÍSTICA LTDA. - EPP
AGRAVADA: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: KENICHI KOYAMA
VOTO No 15848
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão à compensação de débito
fiscal com crédito oriundo de precatório judicial. Pedido
liminar para que fosse suspenso protesto da dívida. Decisão
agravada que indeferiu o pedido. Manutenção. Probabilidade
do direito não demonstrada. Ausência de lei estadual
autorizadora que impede a compensação com precatório.
Precedentes do STJ e desta Câmara. Impossibilidade de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o
oferecimento de garantia ao juízo. Caução oferecida não
prevista no artigo 151, do CTN, e que depende do aceite da
FESP. Juros de mora. Ausência de indícios de que os juros
foram calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009.
Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quality
Fast Logística Ltda. - EPP contra a r. decisão de fls. 99/114 dos autos de
origem, que indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Em suas razões recursais (fls. 01/28), a agravante alega,
em síntese: (i) que o instituto da compensação tem previsão na
Constituição Federal, em especial após as EC's no 94/2016 e no 99/2017, e
no Código Tributário, não podendo ser afastado em razão de ausência de
lei estadual; (ii) que, enquanto titular de precatórios judiciais, tem direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202376-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
3
compensação, o que justifica o cancelamento do protesto; (iii) que a
decisão agravada não observou o princípio da menor onerosidade ao
devedor, previsto no art. 805 do CPC, já que não tem a intenção de dar
calote no Estado, mas apenas compensar os débitos; (iv) que a decisão
agravada também não observou o princípio da conservação da empresa, o
que é ainda mais grave por conta da pandemia; (v) que houve cobrança
abusiva de juros, violando o princípio da legalidade; e (vi) que foi
oferecida caução idônea para garantia do juízo, a saber, os precatórios
judiciais de sua titularidade.
Requer a agravante, ainda, a antecipação da tutela
recursal, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário
referente à CDA no 1.274.573.590, e, ao final, a reforma da decisão,
confirmando-se a tutela provisória.
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
167/169), por meio da qual deixei de conceder o efeito suspensivo
pretendido.
A agravante não manifestou oposição ao julgamento
virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202376-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
4
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
Quality Fast Logística Ltda. - EPP em face da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, por meio da qual busca, a autora, a declaração de nulidade
do débito fiscal referente à Certidão de Dívida Ativa no 1.274.573.590 (fls.
).
Narra a autora, em síntese, estar passando por
dificuldades financeiras, de tal sorte que, com relação ao débito fiscal
objeto desta ação, apresentou pedido de encontro de contas (Processo
Administrativo SFP-EXP 2020/15460 fls. 60/93), a fim de compensar o
débito com precatório de sua titularidade (fls. 82/85 dos autos de origem).
Este pedido, porém, foi indeferido pela Autoridade Tributária, que, na
sequência, levou o débito a protesto (fls. 58 dos autos de origem).
Alega que o indeferimento da compensação é ilegal e
viola jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o
precatório tem poder liberatório para pagamento de tributos, além de
contrariar o princípio da menor onerosidade ao devedor e da preservação
da empresa. Aduz, ademais, que houve cobrança excessiva de juros, que
deveria se limitar à taxa Selic, sob pena de violação ao princípio da
legalidade, conforme entendimento da jurisprudência deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202376-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
5
Ao indeferir a liminar, entendeu o juízo “a quo” que “o
argumento mais visível é que inexiste Lei editada pela Administração
Pública local autorizando o oferecimento de precatórios impagos para
compensação de dívida. A ausência, portanto, desgarra do que é letra
clara da dicção legal, qual seja, a necessidade de lei ordinária que
estipule a possibilidade de oferecimento do precatório” (fls. 105).
Pontuou, ainda, que, em sede de cognição sumária, não
vislumbra ilegalidade no protesto, cujos requisitos não se confundem com
os da CDA, sendo que, no tocante aos juros, o débito foi inscrito na dívida
ativa sob a égide da Lei Estadual no 16.497/2017, que prevê a aplicação da
taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, o que afasta a ilegalidade da
cobrança.
Pois bem.
Considerando se tratar de recurso que discute a
possibilidade de antecipação da tutela, resta necessário verificar se estão
presentes os requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil,
a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
E, em que pese o esforço argumentativo da agravante,
não vislumbro a probabilidade do direito a justificar a concessão da
liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do débito fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202376-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
6
Isso porque, no tocante ao pedido de compensação com
precatórios, é certo que tal operação demandaria lei estadual autorizadora
(ex vi do art. 170 do CTN), sabidamente inexistente no Estado de São
Paulo, consoante o entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de
Justiça: RMS 34.886/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 12/12/2019; REsp 1564011/RS, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 09/04/2018; AgInt no AREsp
745.790/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
06/10/2017; REsp 1662594/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2017; AgRg no REsp 1238247/RS, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012; entre
outros.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ICMS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA COM CRÉDITO
DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. ART. 78, § 2o., DO
ADCT. CABE À ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE LEI,
DETERMINAR AS CONDIÇÕES PARA COMPENSAÇÃO.
RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO DECRETO ESTADUAL
PAULISTA
51.960/2007.
AGRAVO
INTERNO
DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. É entendimento desta Corte Superior que cabe à
Administração, por meio de lei, determinar as condições
para compensação, não cabendo ao Poder Judiciário
invadir a esfera da Administração Pública e declarar se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202376-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
7
existe ou não a possibilidade de compensação (AgRg no
Ag 1.207.543/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe 17.6.2010).
2. Também se firmou o entendimento de que o poder
liberatório dos precatórios vencidos e não pagos na forma
do § 2o., do art. 78 do ADCT deve ser interpretado em
consonância com o art. 170 do CTN, o qual impõe que a
compensação seja processada na forma e nos limites
estabelecidos
por
lei.
Precedentes:
AgRg
no
Ag
1.329.342/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe 2.12.2010; RMS 31.816/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
30.9.2010; AgRg no Ag 1.207.543/PR, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.6.2010.
3. Agravo Interno da CONTRIBUINTE a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1051653/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
01/04/2019, DJe 10/04/2019 destacou-se)
Esse também é o entendimento desta C. Câmara:
TRIBUTOS
Compensação

ICMS

precatórios-
Impossibilidade: - A compensação de crédito tributário
com crédito de precatório somente é possível com prévia
autorização
legal
específica. (AC
1059257-47.2018.8.26.0053, Rel.a Teresa Ramos Marques,
10a Câmara de Direito Público, j. 01/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito
fiscal. Objetivo. Compensação de débito de ICMS com
crédito
oriundo
de
precatório
judicial. Decisão agravada que negou tutela
de
urgência pleiteada para a suspensão da exigibilidade do
crédito
tributário e
cancelamento
do
respectivo
protesto. Ilegalidade manifesta do ato administrativo que
negou a compensação pretendida não caracterizada,
mesmo porque a decisão está em consonância com
julgados proferidos em casos semelhantes por esta e pelas
demais C. Câmaras do Tribunal. Alegação de vício na
constituição do crédito tributário em razão da aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202376-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
8
da taxa de juros prevista na Lei Estadual
13.918/2009. Probabilidade
do
direito
alegado
não
caracterizada. Autora que não trouxe aos autos cópia da
CDA. Ausência de elementos que demonstrem a ocorrência
do alegado vício, consistente na aplicação da taxa de juros
prevista na Lei Estadual 13.918/2009. Agravo não
provido. (AI 2021150-08.2020.8.26.0000, Rel. Antonio
Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j.
08/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL - DIREITO À COMPENSAÇÃO DO
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
COM
PRECATÓRIOS

IMPOSSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO LEGAL - PRECEDENTE DESTA 10a
CÂMARA - TAXA DE JUROS SUPERIOR À SELIC, NOS
TERMOS DA LEI 13918/2009
[...] DECISÃO QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
CONSISTENTE
NA
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE
URGÊNCIA - PARCIAL MODIFICAÇÃO - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(AI
2224524-82.2019.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, 10a
Câmara de Direito Público, j. 04/11/2019)
Além disso, é pacífico o entendimento de que a
suspensão da exigibilidade do crédito somente é viável mediante depósito,
em dinheiro, do montante integral da dívida, nos termos do art. 151, II, do
Código Tributário Nacional, e da Súmula no 112 do C. STJ, sendo que a
caução oferecida pela agravante, além de não encontrar previsão legal,
depende do prévio aceite da Fazenda Pública.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202376-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
9
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRECATÓRIO
COMO
GARANTIA.
RECUSA
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
406/STJ.
NECESSIDADE
DE
ACEITAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
SÓLIDA
DO
STJ.
RECURSO
PROVIDO.
1. A irresignação merece acolhida.
2. Vê-se que o Tribunal paulista reformou decisão de
primeira instância que indeferiu o uso de crédito de
precatório como garantia para suspender exigibilidade de
débito de ICMS. Assim, a Corte estadual suspendeu a
exigibilidade das CDAs que lastreiam a Execução Fiscal
na origem e, tacitamente, deferiu o montante oriundo de
precatório como caução (fls. 156-158, e-STJ).
3. A compreensão esposada pela Corte de origem está em
desacordo com o enunciado da Súmula 406/STJ ("A
Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem
penhorado por precatório") e com o entendimento firmado
pela Primeira Seção no julgamento do Recurso Especial
repetitivo 1.337.790/PR.
4. "Se o precatório é oferecido, a título de caução, em
Medida Cautelar, com o fito de viabilizar futura constrição
em Execução Fiscal, deve ser adotado o entendimento de
que a Fazenda Pública pode se opor ao pleito do
contribuinte.
Afinal,
deve
prevalecer
o
mesmo
entendimento onde existe idêntica razão fundamental"
(AgRg no AREsp 601.850/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/3/2015).
5. O oferecimento de precatório em garantia, portanto,
deve ser aceito pela Fazenda segundo o mesmo regime de
garantias apresentadas em Execução Fiscal, sobretudo
quando a recorrente afirma a inexistência de norma
estadual capaz de efetivar a compensação prevista no art.
100, §9o, da CF, que foi justamente o lastro de todo o
acórdão combatido.
6. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
7. Recurso Especial provido, para restabelecer a decisão
de primeira instância.
(REsp 1805360/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202376-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
10
17/06/2019)
Não se desconsidera, é verdade, a previsão do art. 151, V,
do CTN, que estabelece como hipótese de suspensão do débito tributário
“a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial”. No entanto, tal previsão tem aplicabilidade tão
somente em casos excepcionais, nos quais é patente e incontroversa a
ilegalidade, hipótese diversa da tratada nos autos, conforme visto acima.
Dessa forma, diante de matéria controvertida, incabível a
antecipação da tutela pretendida, sem prévia garantia ao juízo, conforme
também já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:

AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIM no 4.067.930-5 de
9-12-2015. Deixar de pagar o tributo. Custas processuais.
Diferimento. Parcelamento. Débito tributário. Suspensão
da exigibilidade. 1. Custas processuais. [...] 2. Débito
tributário. Suspensão da exigibilidade. As alegações da
autora possuem suporte em decisão administrativa
favorável proferida no âmbito do AIIM no 4.067.978-0 de
9-12-2015, 5a Câmara Julgadora do TIT, 18-4-2017, Rel.
designado Maurício Marques Pires, maioria, lavrado na
mesma data e pelos mesmos motivos contra sua filial; mas
lá
pende
de
julgamento
recurso
especial
cujo
processamento foi deferido pelo presidente do TIT por
considerar a existência de acórdãos que revelariam
dissídio jurisprudencial, havendo efetiva possibilidade de
reforma da decisão favorável à autuada. O processo
administrativo transcorreu normalmente, não se entrevê
vício formal capaz de ensejar sua anulação e a cognição
exauriente da controvertida matéria meritória é inoportuna
para o momento processual. O perigo de dano, por si só, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202376-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
11
insuficiente para a concessão da tutela de urgência.
Possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
através
do
oferecimento
das
garantias
estabelecidas na lei.
Tutela de urgência indeferida.
Agravo
desprovido. (AI
2274684-48.2018.8.26.0000,
Rel. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j.
04/02/2019)
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Anulatória
de crédito tributário lançado em Auto de Infração e
Imposição de Multa, não deferiu medida "initio litis" para
suspensão da exigibilidade de crédito tributário (ICMS).
Alegações da autora-agravante que não se lastreiam por
ora em prova inequívoca e que não ensejavam realmente a
medida de forma incondicionada. Recurso improvido. (AI
2170753-58.2020.8.26.0000, Rel. Aroldo Viotti, 11a
Câmara de Direito Público, j. 13/08/2020)
Agravo de instrumento. Suspensão da exigibilidade de
crédito tributário. Concessão de antecipação de tutela.
Inadmissibilidade. Depósito do montante integral em
dinheiro para obtenção desse provimento de urgência que
não se verificou. Inteligência do artigo 151, II, do Código
Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal
de Justiça. Hipótese prevista no artigo 151, V, do supradito
diploma que é aplicável a situações excepcionais em que
demonstrada a ilegalidade. Sem embargo, correção da
dívida em relação aos juros de mora que se impõe.
Inconstitucionalidade
da
Lei
Estadual
13.198/2009
declarada pelo E. Órgão Especial deste Tribunal. Recurso
provido em parte, portanto.
(AI 2119039-30.2018.8.26.0000, Rel. Encinas Manfré, 3a
Câmara de Direito Público, j. 31/07/2018)
Por fim, no tocante à aplicação de juros de mora
superiores à taxa Selic, os elementos dos autos não permitem, por ora, a
formação de um juízo de probabilidade do direito alegado pela agravante.
Isso porque não vieram aos autos cópia da CDA impugnada, o que impede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202376-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
12
averiguar, ao menos em sede de cognição sumária, se o crédito tributário
em questão foi constituído mediante aplicação da taxa de juros com base
na Lei Estadual no 13.918/2009.
Inclusive, a Fazenda Pública, em sede de contestação,
alega que o débito foi constituído sob a vigência da Lei Estadual no
16.497/2017, que já prevê a aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros, o
que aponta para a falta de interesse de agir da agravante nesse aspecto.
Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar
pleiteada, sem prejuízo da sua reapreciação em caso de oferecimento das
garantias previstas em lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator